Tribunal: TJPA
Processo: 0008387-05.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008387-05.2012.8.14.0006

APELANTE: ODIELSON DIAS DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. ART. 157,
CAPUT
C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO: DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO. REDUÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE PERCORREU O
ITER CRIMINIS
EM SUA QUASE TOTALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/3 (UM TERÇO). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
quantum
da causa de diminuição de pena referente à tentativa deve atender ao percurso do crime que fora cometido, ou seja, quanto maior a aproximação da consumação delitiva, menor é o abrandamento da pena pela incidência dessa minorante, devendo ser mantido o redutor em 1/3 (um terço), como fora fixada pelo juízo sentenciante. Ademais, é válido destacar que o crime na modalidade tentada traz a possibilidade de redução entre o limiar de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), no que se considera que, quanto mais próximo da consumação, menor será o
quantum
a ser reduzido, e foi exatamente o que ocorreu no presente caso, haja vista que o réu Odielson Dias de Lima estava fugindo quando a vítima, percebendo o fato dele estar desarmado, partiu para a luta corporal com o intuito de impedir que o réu levasse a motocicleta, sendo, portanto, escorreita a aplicação de 1/3 (um terço).

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Odielson Dias de Lima
(nascido em
15/10/1985
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
01/08/2019
, ID’s 6308149 e 6308150 – págs. 188/194, pela MMª. Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dra. Adriana Grigolin Leite
, que o
condenou
a uma pena de
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157,
caput
c/c o art. 14, inciso II, do CPB (
tentativa de roubo
simples
).

Narra a
inicial acusatória
(ID 6308127 – págs. 91/93) que, no dia
03/08/2012
, por volta das 05h30min., a vítima
Gilson Nazareno Oliveira Miranda
que é
mototaxista
, proprietário de uma motocicleta marca
Honda/NXR 125 Bros
, ano/modelo 04/05, de placa JUZ 6589, cor vermelha, que estava trabalhando na
Rua São José
, esquina com a
Rua São Francisco
, quando o denunciado
Odielson Dias de Lima
solicitou uma corrida até as proximidades da Granja do Governador, contudo, no meio do caminho,
o denunciado mandou que a vítima entrasse em outra rua dizendo “dobra aqui que é um assalto”
(textuais).

Quando a vítima entregou a motocicleta para o denunciado, percebeu que ele não se encontrava armado, travando uma
luta corporal
, conseguindo afugentar o indiciado. Após esses fatos, a vítima ainda tentou encontrar o denunciado, não tendo êxito, resolveu informar às autoridades. Uma viatura foi deslocada e, em diligências,
identificou o denunciado como o assaltante que tentou roubar a vítima
, sendo declarada a
prisão em flagrante
.

Em
razões recursais
(ID’s 6308151 e 6308152 – págs. 202/207), a defesa do apelante pugna pela
diminuição da pena no que tange à tentativa
(art. 14, inciso II, do CP), para que seja
aplicada a minorante em patamar máximo
, ou seja, no
quantum

de 2/3 (dois terços)
, uma vez que não houve o percurso total do
iter criminis
, bem como em razão da ausência de fundamentação adequada na sentença condenatória para a incidência em grau mínimo da diminuição pela tentativa. Para a defesa,
o caminho que deveria ter sido percorrido rumo à consumação foi abruptamente cessado ainda distante da concretização da execução
, sendo mister a diminuição em 2/3 (dois terços).

Requer o
provimento integral
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID’s 6308152 e 6308153 – págs. 210/2016), o Ministério Público de 1º Grau rebate a tese defensiva levantada, aduzindo, para tanto, que, de acordo com a jurisprudência pátria,
o critério para a aplicação da redução pela tentativa decorre da apreciação do

iter criminis

percorrido pelo agente, de modo que, quanto mais o indivíduo se aproxima da consumação, menor será a redução da pena
, verificando que,
in casu
,
a ação delitiva foi quase concluída, só sendo interrompida porque a vítima reagiu ao perceber que o acusado não estava armado, travando luta corporal com ele
.

Pleiteia pelo
improvimento
do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso (parecer ID 7539873 – págs. 224/227).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da aplicação da minorante da tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Ausência de fundamentação por parte do juízo sentenciante ao aplicar o patamar de 1/3 (um terço).

A defesa do ora apelante requereu a
aplicação da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços) da causa de diminuição da tentativa
, sob a alegação de
ausência de fundamentação à fixação no patamar mínimo de 1/3 (um terço)
, pelo juízo sentenciante, bem como sob a alegação de que o apelante não praticou todos os atos executórios, não percorrendo todo o
iter criminis
, tendo seus atos ficado longe da consumação, posto que estava desarmado e alcoolizado.

Nesse ponto, sem razão à defesa
.

De acordo com o critério objetivo consagrado no
Superior Tribunal de Justiça
, no
crime tentado
,
a aferição da quantidade de pena a ser reduzida não decorre da culpabilidade do agente, mas, sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado
, senão vejamos:

Habeas Corpus
.
Penal. Roubo circunstanciado tentado. Dosimetria. (...) Fração de redução pelo reconhecimento da tentativa. Proximidade da consumação. Critério objetivo. Observância.
(...). 1. (...).
2. De acordo com o critério objetivo consagrado nesta Corte Superior de Justiça, no crime tentado, a aferição do
quantum
de pena a ser reduzido não decorre da culpabilidade do agente, mas, sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado. (...)
(HC 261.176/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 06/03/2013).

Habeas Corpus
. Penal. Homicídio qualificado, na forma tentada. Fração de redução implementada pelo reconhecimento da tentativa. Adoção do critério objetivo (proximidade da consumação). Ausência de ilegalidade. Alteração do quantum implementado. (...).
(STJ, HC Nº 202931, Min. Rel. LAURITA VAZ, publicação: 04/09/2013).

Não é outro o entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO EM CONCURSO MATERIAL. DUAS VÍTIMAS LESIONADAS GRAVEMENTE.
ITER CRIMINIS

INTEGRALMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO EM 1/3 CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA
. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado:
quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
. Na hipótese, o recorrente atirou nas vítimas, cansando-lhe lesões graves em regiões letais, tratando-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois percorrida a totalidade do
iter criminis
, tendo sido realizado o suficiente para alcançar o resultado morte.
Por conseguinte, de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3 (um terço), pela tentativa de homicídio (art. 14, II, do CP)
. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO AO CASO. ART. 33, §2º, ALÍNEA “A”. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INCORRETA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJE/PA, 2018.00751407-21, 186.192, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-27, publicado em 2018-02-28).

No caso em análise, desde o início da instrução processual, houve o
reconhecimento da tentativa do crime de roubo simples
praticado pelo apelante, restando claro no conjunto probatório acostado aos autos que,
o crime só não ocorreu em razão da intervenção da vítima que, ao perceber que o acusado estava desarmado, impôs resistência, travando luta corporal com ele
, enfatizando, assim, que
o crime se aproximou sim de fato de sua consumação, vez que, nesse momento, o réu empreendia fuga com a motocicleta do ofendido
.

Com efeito, a quantidade de redução a ser cominada pelo crime de roubo tentado depende do chamado
iter criminis
percorrido:
se o agente, como no presente caso, pratica todos os atos do tipo penal, impossível será a redução no patamar máximo previsto pela norma
, como requer a defesa.

Isto posto,
mantenho o percentual relativo à causa de diminuição pela tentativa aplicada em 1/3 (um terço)
, pelo juízo sentenciante,
por estar de acordo com o grau de censura que a conduta requer
, ainda mais porque
a tentativa de roubo simples percorreu a integralidade do
iter criminis
, não havendo qualquer erro na dosimetria de pena.

O
quantum
aplicado na redução pela tentativa foi
devidamente fundamentado
pelo juízo na sentença condenatória, nos seguintes termos:
“
No presente caso, verifica-se que o réu não percorreu o
iter criminis
necessário para que o crime fosse consumado, visto que a vítima impôs resistência e travou luta corporal com o denunciado, de modo que não se concretizou a subtração, ante tais circunstâncias alheias à vontade do acusado
”

(ID 6308149).

Ademais, é válido destacar que o crime na modalidade tentada traz a
possibilidade de redução entre o limiar de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) – parágrafo único do art. 14, inciso II, do CPB
, no que se considera que,
quanto mais próximo da consumação, menor será o
quantum
a ser reduzido
, e foi exatamente o que ocorreu no presente caso, haja vista que
o réu Odielson Dias de Lima estava fugindo quando a vítima, percebendo o fato dele estar desarmado, partiu para a luta corporal com o intuito de impedir que o réu levasse a motocicleta
, sendo, portanto,
escorreita a aplicação de 1/3 (um terço)
.

Ante o exposto e, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
,

mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/02/2022